Tribunal: TJSP
Processo: 1005427-49.2015.8.26.0126
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
ACIDENTÁRIA - AUXÍLIO-ACIDENTE CONCEDIDO - ERRO MATERIAL APONTADO - ARGUIÇÃO ACERCA DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL E INSISTÊNCIA NO PEDIDO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
"Levando-se em conta os pontos suscitados, nada há a se modificar no Acórdão lançado em sede de embargos de declaração, exceto no ponto atinente ao erro material que, evidentemente, fica retificado".